Tribunal: STF
Processo: Rcl 73494
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos da ADPF 347/DF RCL 29.303/RJ. Audiência de custódia. Relaxamento da prisão. Ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP que, nos autos do Processo nº 1500323-03.2024.8.26.0482, teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da Rcl 29.303/RJ.



    Na presente via, argumenta a Defesa que o reclamante foi preso no dia 04/03/2024, em decorrência da decretação de prisão preventiva.



    Alega que foi preso temporariamente em 08.02.2024, tendo sido realizada audiência de custódia logo em seguida. Contudo, em 04.03.2024 foi preso preventivamente, não tendo sido realizada a respectiva audiência. 



    Sustenta, assim, a ilegalidade da constrição cautelar imposta, em ofensa às decisões proferidas na ADPF 347/DF e na Rcl 29.303/RJ.



    Requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, após oitiva da autoridade reclamada e do órgão ministerial, requer a procedência da reclamação para que determine a nulidade do ato de prisão, diante da não realização de audiência de custódia. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



      Aponta-se, na presente reclamação, afronta ao precedente firmado na ADPF 347/DF, que reconheceu o direito subjetivo da pessoa presa em flagrante de ser conduzida até a autoridade judicial para ser ouvida em audiência de custódia, bem como da decisão emanada do Plenário desta Suprema Corte que julgou procedente a Reclamação 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. Transcrevo a ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 



    2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 



    6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional.



    7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 



    8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”



    Trago à colação o ato ora reclamado:



    “(...)



    11- Fls. 295/303: Trata-se de representação oferecida pela d. Autoridade Policial, visando a decretação da prisão preventiva de ROSIEL GOMES BASSO, o qual denunciado por infração aos delitos dispostos no artigo 217-A, "caput", c.c. os artigos 61, inciso II, "f", e 226, inciso II e 71 (por no mínimo 50 vezes) e artigo 147-B, "caput", todos do Código Penal, fundada na alegação de que há prova da materialidade e indícios de autoria dos graves crimes imputados, consistentes em abusos e atos libidinosos cometidos em desfavor da vítima menor (11 anos), sua enteada, bem como, de agressões, ameaças e perseguição em relação à esposa, não sendo suficientes medidas diversas da prisão, tendo o denunciado, no entender da digna Autoridade Policial, demonstrado absoluto desprezo em relação às Instituições Públicas, tornando-se imprescindível a medida extrema a fim de garantir-se a preservação da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como, a aplicação da lei penal. 



    Pugnou a ilustre Autoridade Policial, ainda, pela instauração de novo procedimento de Produção Antecipada de Prova Judicial para realização de escuta especializada ou depoimento especial em relação ao menor M.O.B (03 anos de idade), filho comum do denunciado e vítima A. de O. B. 



    O Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denuncia (fls. 07/13), manifestou-se favoravelmente ao pedido de prisão preventiva (fls. 01/06, item "8"), enfatizando, além da comprovação da materialidade e autoria delitiva e a hediondez do imputado crime de estupro de vulnerável, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, assim como, o risco manifesto de reiteração das condutas e de afetação das investigações e intimidações de testemunhas e vítimas. 



    Pois bem. 



    À vista da criteriosa investigação procedida, bem como, dos elementos indiciários angariados, imperiosa se apresenta a decretação da prisão preventiva do denunciado. 



    Vejamos.



    Inicialmente, foi distribuída, por dependência ao presente feito, a Cautelar de Pedido de Busca e Apreensão Criminal (sob o nº 1500334-32.2024.8.26.0482), na qual a digna Autoridade Policial ofereceu representação, objetivando a busca e apreensão de objetos e a decretação da prisão temporária do acusado, emrazão da apuração da prática dos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal em relação doméstica e perseguição contra mulher, nos termos dos artigos 217-A, 129, §13º e 247-A, §1º, II, todos do Código Penal. 



    Com a manifestação parcialmente favorável do ilustre Promotor de Justiça naqueles autos (fls. 97/102), este Juízo deferiu o pedido de busca e apreensão, tendo, no entanto, indeferido, naquele momento, a prisão cautelar pretendida, concedendo, ainda, medidas protetivas de afastamento em relação às vítimas e do local de trabalho (cópia a fls. 86/89), com a expedição dos respectivos mandados. 



    Com o prosseguimentos das investigações, vieram para os autos informação e novos elementos a subsidiar, com mais robustez, os indícios de autoria e materialidade relativos aos graves fatos apurados, além de demonstrar que o acusado havia, mesmo intimado, infringido à determinação judicial de afastamento, uma vez que efetuou contato telefônico com a vítima quando esta encontrava-se nas dependências da Delegacia Policial para ser ouvida, fato que ensejou nova representação para decretação da prisão temporária (fls. 196/239), com a qual concordou o ilustre Promotor de Justiça (fls. 243/245), culminando no acolhimento por este Juízo (fls. 247/249) e a respectiva expedição e cumprimento do respectivo mandado (fls. 254/256 e 281/283).



    Nesse cenário, diante do teor do Boletim de ocorrência (fls. 25/27), Termos de declarações da vítima A. de O. B. (fls. 47/54, 58 e 171/172), testemunhas (fls. 31/34, 35/38, 41/44, 55, 59/60, 117/119, 120/122, 123/125, 126/128, 129, 130/133, 173/174, 175/176, 178/182 e 183/187) e interrogatório (fls. 212/217), os quais bem sintetizados no criterioso Relatório final apresentado (fls. 219/303), verifica-se presentes elementos a demonstrar que o denunciado cometeu os abusos contra sua enteada menor L.O.R., bem como, as agressões e ameaças a sua esposa, em inúmeras situações no âmbito doméstico. 



    Nesse aspecto, cumpre destacar, além da quantidade de depoimentos prestados por familiares e pessoas próximas da família (relação profissional), as quais corroboraram a ocorrência dos abusos investigados e o temor demonstrado pelas vítimas em relação ao acusado, o teor de uma mídia "CD" entregue por umdos depoentes à Autoridade Policial, donde se extrai, à vista do Relatório Técnico elaborado (nº 02/2024 - fls. 62/84), uma gravação de uma reunião familiar, na qual, conforme referido pela Autoridade Policial (fls. 244/246), teria havido uma confissão parcial por parte do acusado. 



    Ademais, demonstrou o acusado menoscabo e desprezo em relação às Instituições Públicas, em especial a este Juízo, haja vista ter, embora intimado (fls. 251/252), descumprido as medidas protetivas concedidas no feito cautelar em apenso (nº 1500334-32.2024.8.26.0482), ao entrar em contato com a vítima A.O.B., circunstância presenciada pela própria Polícia Judiciária, a qual, inclusive, elaborou Relatório Técnico a respeito, uma vez que o episódio ocorreu no momento em que sua esposa estava no saguão da Delegacia (fls. 252/256). 



    Nesse quadro, diante da gravidade e hediondez dos crimes cometidos em face da vítima menor, assim como, da periculosidade demonstrada, e com vistas a assegurar a ordem pública local, bem como, a tranquilidade dos trabalhos instrutórios e evitar a reiteração de conduta e eventual intimação das vítimas e testemunhas, com fulcro nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em acolhimento a representação oferecida pela Autoridade Policial (fls. 295/303), com a qual anuiu o Ministério Público (fls. 03/06), DECRETO a prisão preventiva do réu ROSIEL GOMES BASSO. 



    12- Expeça-se mandado de prisão preventiva, encaminhando-o a instituição prisional em que o réu encontra-se recolhido. Regularize-se o histórico de partes.



    13- No mais, quanto ao requerimento de Produção de Antecipação de Prova em relação ao irmão da vítima L.O.R., registro, encampando o parecer Ministerial (fls. 01/06, item "6"), que deverá ser requerido oportunamente, após a instauração de inquérito autônomo para apuração dos novos fatos suscitados.”



    No caso em análise, o reclamante teve sua prisão temporária decretada em 07.12.2023. O mandado de prisão foi cumprido em 08.02.2024 e a audiência de custódia realizada em 09.02.2024. Em seguida, em 01.03.2024, foi decretada sua prisão preventiva, tendo sido cumprida em 04.03.2024.



    Nessa medida, regra geral, toda pessoa presa - seja qual for a modalidade prisional - deve ser apresentada à autoridade judiciária competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvida sobre as circunstâncias da prisão e, no mesmo ato, seja deliberado pelo magistrado a respeito.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a audiência de custódia é considerada um direito subjetivo da pessoa presa, a qual possibilita que o Juízo forme sua opinião sobre a necessidade da prisão durante o processo, assim como sobre a possibilidade de aplicar medidas cautelares alternativas à prisão, conforme estabelecido nos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    Entretanto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização da audiência de apresentação não macula a prisão, tampouco anula os atos praticados no curso da ação penal, de forma que é inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte:



    “(...) a não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva” (Rcl 46.045-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04-06-2021)



    “(...) a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie” (Rcl 49.566-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.11.2021)



    “(...) a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019). 



    Assim, nesse contexto, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na RCL 29.303/RJ, porquanto o pedido deduzido na inicial – relaxamento da prisão preventiva do reclamante – não guarda aderência estrita com o objeto do paradigma apontado. 



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Cito, nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 



    2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio. 



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 45526-AgR-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.03.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347-MC/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA DECISÃO EXARADA POR ESTA RELATORA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM SOLTURA IMEDIATA DO FLAGRANTEADO. 



    1. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 



    2. Ante a inexistência de documentos comprobatórios, inviável a constatação de eventual descumprimento da decisão monocrática por mim proferida. 



    3. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 



    4. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 



    5. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 44456 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13-04-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 35.243-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.04.2020)



    Acresço, ainda, que esta Suprema Corte, ao exame da ADI 6.298/DF, que questionava alterações no Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), destacou que ‘a imposição da ilegalidade automática da prisão, como consequência jurídica da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, fere a razoabilidade, uma vez que desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte. A categoria aberta “motivação idônea”, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura para aplicação do dispositivo’. (ADI 6.298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2023).



    É importante destacar que, no âmbito da reclamação, não é cabível a revogação da custódia preventiva, uma vez que os motivos que justificaram a imposição da medida cautelar não decorrem do descumprimento de decisão desta Suprema Corte.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por revelante, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator